Tribunal: TJES
Processo: 5010367-92.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010367-92.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA MARQUES VIEIRA
RECORRIDO: MENTORE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5010367-92.2025.8.08.0011

Recorrente: MENTORE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

Recorrida: CARLA MARQUES VIEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, rejeito as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível e ilegitimidade passiva arguidas pelo banco recorrente, pois a prova documental colacionada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, e o banco, como provedor da plataforma e originador do crédito, é parte legítima para responder por falhas em seu ecossistema de contratação.

3 – Quanto ao mérito, o banco recorrente sustenta a regularidade da contratação por meio de biometria e
token
. Todavia, pelas provas colacionadas aos autos, é evidente a fraude praticada por terceiros na contratação de empréstimo em nome da parte autora.

4 – O próprio banco recorrente colacionou, em conjunto com sua contestação, telas de conversas de
WhatsApp
mantidas com a autora, nas quais esta recusa expressamente a contratação do empréstimo (id. 18477321). Assim, o fato de, logo em seguida, o sistema do banco ter processado uma operação de crédito sob a rubrica da autora demonstra não a regularidade, mas sim a fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição, que permitiram que terceiros (ou o próprio sistema de forma equivocada) ignorassem a vontade da cliente.

5 - Em se tratando de contratação eletrônica, o banco recorrente deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que não aconteceu.

6 - A alegação de que a autora teria sido vítima de "engenharia social" não socorre o banco, pois a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange o chamado "fortuito interno", que inclui fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Ao disponibilizar meios de contratação facilitada (como o "Crédito Fácil"), o banco assume o risco de que tais ferramentas sejam exploradas por fraudadores, devendo arcar com os prejuízos quando a segurança do serviço falha em distinguir o verdadeiro consentimento de uma manipulação externa.

7 -
Vê-se, portanto, que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando a parte recorrida a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de débito, além da restituição dos valores que lhe foram descontados, relativos à contratação em comento (R$ 1.347,89
).

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)